Tribunal: TJDFT
Processo: 0728649-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA VIA SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desbloqueio de valor penhorado via SISBAJUD, sob o fundamento de que a quantia seria irrisória frente ao débito exequendo.
2. A agravante sustentou nulidade processual por ausência de prévia intimação, violação ao contraditório e ao dever de cooperação, e pediu a manutenção da constrição e nova pesquisa de ativos financeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se: (i) a possibilidade de liberação de valores considerados módicos bloqueados via SISBAJUD, à luz do art. 836 do CPC; e (ii) a razoabilidade da renovação de pesquisa de ativos (“teimosinha”) após quatro meses da última diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 836 do CPC veda a penhora de bens cujo produto seja absorvido pelas custas da execução, o que não se aplica às penhoras eletrônicas, pois o sistema SISBAJUD é automatizado e isento de custos adicionais. 5. A legislação processual não estabelece valor mínimo para validade da penhora de dinheiro, desde que não recaia sobre verba impenhorável (arts. 789 e 797 do CPC). 6. O STJ consolidou o entendimento de que a irrisoriedade do valor bloqueado não autoriza o desbloqueio, uma vez que a execução se processa no interesse do credor (REsp 1.766.550/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 13.11.2018; AgRg no REsp 1.487.540/PR, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 04.12.2014). 7. Quanto ao pedido de nova pesquisa via SISBAJUD, verifica-se lapso de apenas quatro meses desde a última tentativa, o que não justifica nova diligência, conforme precedentes deste Tribunal (Acórdãos 1981172/DF e 1875077/DF).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento parcialmente provido para reformar a decisão e determinar a manutenção da penhora eletrônica. Indeferido o pedido de nova pesquisa SISBAJUD.
Tese de julgamento: “1. O art. 836 do CPC não se aplica à penhora eletrônica realizada via SISBAJUD, ainda que o valor bloqueado seja de pequena monta. 2. A irrisoriedade do valor não autoriza o desbloqueio de ativos, porquanto a execução se processa no interesse do credor. 3. A renovação da pesquisa de ativos deve observar lapso temporal razoável, sob pena de diligência inútil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 797, 835, I, e 836. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.766.550/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 13.11.2018; STJ, AgRg no REsp 1.487.540/PR, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 04.12.2014; TJDFT, Acórdão 1791385